Tribunal: TJDFT
Processo: 0726611-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA, PENHORA. SALÁRIO, IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu penhora no salário do devedor.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar possibilidade de penhora incidente sobre a verba salarial do devedor.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal, em capítulo destinado aos Direitos Sociais, estabeleceu que “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, a proteção do salário na forma da Lei, constituindo crime sua retenção dolosa” (art. 7o, caput e inciso X).
3.1. O o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil dispões que o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções legais.
3.2. A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia). Mas para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos.
3.3. No caso, a renda não permite constrição para pagamento da dívida sem comprometer a subsistência do devedor. Sua remuneração não é elevada, não há sinais de riqueza ou despesas que evidenciassem a percepção de outras quantias e de fontes diversas.
3.4. Registre-se que não se equipara verba de natureza alimentar à prestação alimentícia, exatamente porque o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido. Gratuidade concedida.

Tese de julgamento: “A impenhorabilidade salarial prevalece, salvo exceções legais, como no caso de pensão alimentícia, e só é relativizada quando os rendimentos superam 50 salários-mínimos. “
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 7o, caput, X, CF; art. 833, IV, CPC.
Jurisprudência em destaque: AgInt no AREsp 1650681/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021 ; REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020).